Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707032-21.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: CENELANDIA DE SOUZA RODRIGUES, PATRICIA GOMES MOTA REPRESENTANTE LEGAL: ARACELE DE SOUZA GUEDES NUNES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da alegação de inovação recursal suscitada nas contrarrazões (ID 37386211). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora